Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718050-61.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SUELEM RAYANE SILVA FARIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O valor das custas do mandado de segurança é irrisório, além de não haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios (lei 12.016/09, art. 25) e despesas com produção de prova. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 16/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator